Tribunal: STF
Processo: RE 112696
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA 561. CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO E DE SE TER COMO HAVENDO MALTRATO A JURISPRUDÊNCIA
CONSUBSTANCIADA NO VERBETE DA SÚMULA 561 SE, APÓS O CALCULO DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, O PAGAMENTO DO VALOR DESTA
SE REALIZOU TEMPOS DEPOIS E VEIO A SER EFETUADO, ENTÃO, NOVO CALCULO
DA CORREÇÃO PARA COBRIR O PERIODO CORRESPONDENTE ENTRE AQUELE
PRIMEIRO CALCULO E O PAGAMENTO.